Tribunal: STJ
Processo: 0324488-79.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620588 - RJ (2024
/0134700-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DECLARADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA49528861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ca4cb06-824c-4a1b-996f-b7bb32ac6659

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-
se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só
que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211
/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso
especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
). A matéria deve ser: i)
8/11/2018
23/11/2018
alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
10/4/2019
a quo
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e
24/5/2016
2/6/2016
pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/9/2019
.) No caso em apreço, o acórdão é claro e sem obscuridades
24/9/2019
quanto ao preenchimento dos requisitos indicados.
V - Quanto aos demais vícios alegados, não assiste razão a
embargante. Veja-se que o reconhecimento da nulidade de acórdão local,
por violação do 1.022, II, do CPC/2015, nesta Corte Superior demanda
apenas a objetiva constatação de um dos vícios previstos na legislação
específica; análise realizada de maneira prejudicial às demais alegação e,
que, por óbvio, não implica a análise da correção do acórdão recorrido.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49528861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ca4cb06-824c-4a1b-996f-b7bb32ac6659

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:11
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 7ca4cb06-824c-4a1b-996f-b7bb32ac6659

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620588 - RJ (2024
/0134700-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DECLARADO PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Segundo o art. 1.022
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são
cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA48174573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:20
Código de Controle do Documento: 9619f52b-6265-4e37-83cc-72d8be139edf

III - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
IV - Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-
se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só
que haja a oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e. 211
/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, no recurso
especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
). A matéria deve ser: i)
8/11/2018
23/11/2018
alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS,
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
1o/4/2019, DJe
); ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
10/4/2019
a quo
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e; iii) relevante e
24/5/2016
2/6/2016
pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
17/9/2019
.) No caso em apreço, o acórdão é claro e sem obscuridades
24/9/2019
quanto ao preenchimento dos requisitos indicados.
V - Quanto aos demais vícios alegados, não assiste razão a
embargante. Veja-se que o reconhecimento da nulidade de acórdão local,
por violação do 1.022, II, do CPC/2015, nesta Corte Superior demanda
apenas a objetiva constatação de um dos vícios previstos na legislação
específica; análise realizada de maneira prejudicial às demais alegação e,
que, por óbvio, não implica a análise da correção do acórdão recorrido.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
Documento eletrônico VDA48174573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:20
Código de Controle do Documento: 9619f52b-6265-4e37-83cc-72d8be139edf

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ICMS. NULIDADE DE AUTO DE
INFRAÇÃO DECLARADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO DE ORIGEM OMISSO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação pelo procedimento comum tendo como objetivo
a anulação de auto de infração por aproveitamento indevido de créditos de ICMS. Na
sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal
, a sentença foi reformada.
a quo
Nesta Corte, o recurso especial foi provido. O valor da causa foi fixado em
R$ 41.737.270,63 (quarenta e um milhões, setecentos e trinta e sete mil, duzentos e setenta
reais e sessenta e três centavos).
II - Não assiste razão ao agravante, no que toca à alegada ausência de violação do art.
1.022, II, do CPC/2015.
III - De fato, o agravado apresentou questão jurídica relevante, qual seja, a natureza
especial do regime tributário 'RIOINDÚSTRIA', ao qual a recorrida aderiu voluntariamente,
e que supostamente vedava o aproveitamento de créditos de ICMS. Apesar de provocado,
por meio de embargos de declaração, o Tribunal
não apreciou a questão.
a quo
IV - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II,
do CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios,
com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos
embargos.
V - Correta a decisão que proveu o recurso especial, anulando o acórdão o qual julgou
os embargos de declaração, e consequentemente devolvendo os autos ao Tribunal de origem
para que se manifeste a respeito dos temas não abordados anteriormente.
VI - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
15. Dito isso, pertinente ressaltar que o acórdão que negou provimento ao agravo
interno foi absolutamente omisso em relação aos argumentos do agravo interno, vício que
deve ser sanado.
[...]
23. No caso em questão, o acórdão embargado, embora tenha julgado o agravo
interno mediante a técnica da fundamentação per relationem, incorreu em vício formal, pois
não acrescentou qualquer fundamentação autônoma ou específica ao caso, limitando-se a
reproduzir, de forma literal, os fundamentos constantes na decisão monocrática agravada.
[...]
25. Observe-se que, o acórdão embargado não apresentou qualquer fundamento novo
ou consideração própria do colegiado, limitando-se a repetir os termos da decisão anterior,
sem qualquer evolução do raciocínio jurídico.
26. Tal conduta, além de configurar negativa de prestação jurisdicional, por não
enfrentar minimamente as razões recursais deduzidas, ofende a própria jurisprudência do
STJ, que exige a complementação da fundamentação per relationem com elementos
individualizados e relacionados ao que fora apresentado pela parte recorrente.
[...]
Documento eletrônico VDA48174573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:20
Código de Controle do Documento: 9619f52b-6265-4e37-83cc-72d8be139edf

33. O primeiro argumento constante no agravo interno - e que deveria ter sido objeto
de expressa manifestação por parte do acórdão embargado – refere-se à manifesta
deficiência do recurso especial, o qual, ao alegar omissão no acórdão recorrido, limitou-se a
fazê-lo de forma notoriamente genérica e em desconformidade com os requisitos exigidos
pela jurisprudência do STJ.
34. O recurso especial sequer apresentou capítulo autônomo para tratar da suposta
violação ao artigo 1.022 do CPC/2015, cuidando da alegada ofensa de maneira esparsa, sem
a devida densidade argumentativa.
35. O agravo interno pontuou, com clareza, que a alegação de que o acórdão recorrido
contém vício de omissão demanda comprovação efetiva e específica nas razões recursais.
De acordo com o entendimento consolidado da Segunda Turma do STJ – conforme julgado
citado no agravo interno às e-STJ fl. 1826 –, a demonstração da alegada violação exige o
preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e juridicamente delineados:
[...]
42. A conclusão, portanto, é inequívoca: o agravo interno demonstrou de forma clara
e fundamentada que o recurso especial, em relação ao artigo 1.022 do CPC/2015, não
superava sequer a fase de conhecimento, dada sua manifesta deficiência.
43. De fato, nenhum dos requisitos elencados pela jurisprudência anteriormente citada
foi preenchido: não houve demonstração de que a matéria foi oportunamente trabalhada na
origem, da oposição de embargos de declaração, da relevância da tese omitida ou da
existência de outros fundamentos aptos a manter, por si só, a conclusão do acórdão.
44. Diante da evidente deficiência nas razões recursais, o agravo interno demonstrou,
à luz da jurisprudência do STJ, especialmente da Segunda Turma do STJ, ser caso de
aplicação da Súmula n. 284 do STF.
45. Contudo, o acórdão embargado ignorou toda a argumentação apresentada,
contrariando o pacífico entendimento da Turma e, com isso, abrindo perigoso precedente
para que as alegações genéricas de violação ao artigo 1.022 do CPC/15 passem a ser
conhecidas, mesmo que destituídas de base argumentativa sólida e prova mínima.
46. Trata-se, portanto, de omissão relevante, que deve ser sanada, de modo que se
reconheça que o recurso especial, ao suscitar ofensa ao art. 1.022 do CPC/15, o fez fora dos
padrões exigidos pelo STJ, o que impossibilita o conhecimento da matéria, em razão da
incidência da Súmula n. 284 do STF.
[...]
58. É cediço que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes. No entanto, constitui obrigação legal o enfrentamento dos
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada.
59. Desse modo, considerando que as razões recursais demonstraram que a Corte
local se manifestou sobre a matéria supostamente omitida, era imprescindível que o acórdão
embargado enfrentasse esse argumento, ainda que para afastá-lo, sob pena de nulidade por
ausência de fundamentação.
60. Contudo, em flagrante omissão, nenhum fundamento foi apresentado para
justificar o desprovimento do agravo interno, limitando-se o acórdão embargado à simples
repetição de excertos da decisão monocrática, sem o enfrentamento direto dos argumentos.
[...]
Documento eletrônico VDA48174573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:20
Código de Controle do Documento: 9619f52b-6265-4e37-83cc-72d8be139edf

64. Como demonstrado, o acórdão da origem apreciou de maneira expressa e
fundamentada todos os argumentos suscitados pelo Estado embargado, inclusive no que
tange à alegada vedação prevista no Decreto n. 34.171/03 (RIOINDÚSTRIA) ao
aproveitamento de créditos de ICMS.
65. Assim, caso o acórdão embargado tivesse apreciado as razões do agravo interno,
não subsistiria a conclusão de que o Tribunal de origem foi omisso, sendo essencial,
portanto, a complementação do julgamento, com detida análise dos argumentos articulados.

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Para que o art. 1.025 do CPC/2015 seja aplicado, e permita-se o conhecimento
das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a oposição dos embargos
de declaração na Corte de origem (e. 211/STJ) e indicação de violação do art. 1.022 do
CPC/2015, no recurso especial (REsp 1.764.914/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe
). A matéria deve ser: i) alegada
8/11/2018
23/11/2018
nos embargos de declaração opostos (AgInt no REsp 1.443.520/RS, relator Ministro
Documento eletrônico VDA48174573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:20
Código de Controle do Documento: 9619f52b-6265-4e37-83cc-72d8be139edf

Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1o/4/2019, DJe
); ii)
10/4/2019
devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no REsp n. 1.459.940/SP, relatora
a quo
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe
) e;
24/5/2016
2/6/2016
iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no AREsp 1.433.961/SP, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.)
17/9/2019
24/9/2019
No caso em apreço, o acórdão é claro e sem obscuridades quanto ao
preenchimento dos requisitos indicados, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Não assiste razão ao agravado, no que toca à alegada ausência de violação do art.
1.022, II, do CPC/2015.
De fato, o agravado apresentou questão jurídica relevante, qual seja, a natureza
especial do regime tributário 'RIOINDÚSTRIA', ao qual a recorrida aderiu voluntariamente,
e que supostamente vedava o aproveitamento de créditos de ICMS. Apesar de provocado,
por meio de embargos de declaração, o Tribunal
não apreciou a questão.
a quo
Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II, do
CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com
devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos
embargos.
[...]

Quanto aos demais vícios alegados, não assiste razão a embargante. Veja-se
que o reconhecimento da nulidade de acórdão local, por violação do 1.022, II, do CPC
/2015, nesta Corte Superior demanda apenas a objetiva constatação de um dos vícios
previstos na legislação específica; análise realizada de maneira prejudicial às demais
alegações e, que, por óbvio, não implica a análise da correção do acórdão recorrido.
O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria, não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA48174573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:20
Código de Controle do Documento: 9619f52b-6265-4e37-83cc-72d8be139edf

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl 8.826/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48174573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:20
Código de Controle do Documento: 9619f52b-6265-4e37-83cc-72d8be139edf

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.620.588 / RJ
Número Registro: 2024/0134700-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03244887920168190001 202424500929 3244887920168190001
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
AGRAVADO
: COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
RONALDO REDENSCHI - RJ094238
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL
ADVOGADOS
: MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - RJ064216
Documento eletrônico VDA49501781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 52c325c6-3f68-4688-84db-242f80b15527

RONALDO REDENSCHI - RJ094238
MATHEUS BARROS MARZANO - RJ125353
JULIO SALLES COSTA JANOLIO - RJ119528
MARCUS VINICIUS FURTADO COÊLHO - DF018958
LUIZ FERNANDO VIEIRA MARTINS - RS053731
ANDREA DE SOUZA GONÇALVES CAMPBELL - RJ163879
GABRIEL RICARDO DA COSTA ALVES - DF064738
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : JOÃO PAULO MELO DO NASCIMENTO - RJ141548
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:36
Código de Controle do Documento: 52c325c6-3f68-4688-84db-242f80b15527